Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EMANADA DA PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO. VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DO DESEMBARGADOR RELATOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA UM DOS ATUAIS COMPONENTES DA TURMA CÍVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a necessidade de redistribuição dos autos do processo a um dos atuais integrantes do órgão fracionário para a finalidade de novo julgamento destinado ao exercício do juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário, e o subsequente relator, passam a ser competentes para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. 2.1. Essa disposição deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo.
3. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 3.1. O referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”.
4. O Desembargador que, por ocasião da autuação e distribuição da remessa necessária, passa a figurar como relator permanece com a incumbência de conduzir e concluir o julgamento do processo, nos moldes do art. 83 do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça, claro ao dispor que "a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição" [de processos].
5. O art. 82 do mesmo Regimento prevê a possibilidade de redistribuição dos autos do processo apenas nos casos em que o relator se afastar definitivamente do Tribunal, afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias ou eleger-se para cargo de direção do Tribunal, situações que claramente não se ajustam à presente hipótese.
6. A peculiaridade de não integrar mais, o relator prevento, o órgão fracionário que proferiu o acórdão submetido a reexame, isoladamente, não tem aptidão para afastar a sua vinculação ao processo até a solução definitiva.
7. A determinação oriunda da douta Presidência deste Egrégio Sodalício, no sentido do retorno dos autos para que seja procedida a avaliação concernente ao juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC, evidencia que ainda não houve julgamento definitivo da demanda, não sendo possível constatar o pretenso exaurimento da competência do órgão jurisdicional.
8. Recurso desprovido.